Tribunal: TJES
Processo: 5015146-24.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015146-24.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015146-24.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEANDRO ARGENTINA VIEIRA contra decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal). O recorrente busca a impronúncia por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do motivo torpe. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva e a concessão da justiça gratuita. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes da materialidade do fato e indícios de autoria que justifiquem a decisão de pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) saber se deve ser afastada a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP); (iii) saber se estão ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e (iv) saber se é cabível o pedido de justiça gratuita nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Pronúncia: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois estão demonstradas a materialidade do crime (comprovada por Laudo de Exame Cadavérico, Laudo Pericial e Relatório Final de Inquérito Policial) e a existência de indícios suficientes de autoria. Tais indícios foram extraídos de depoimentos testemunhais que narram o modus operandi e o reconhecimento dos supostos autores do crime. Nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada das provas.

4. Manutenção da Qualificadora do Motivo Torpe: A qualificadora do motivo torpe deve ser mantida, pois há indícios de que o crime foi praticado a mando de outro denunciado, motivado pelo fato da vítima ter se relacionado com a esposa deste, o que, no contexto do tráfico de drogas, é punido com a morte. O recorrente e seus comparsas teriam aderido a essa motivação. Qualificadoras só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. Manutenção da Prisão Preventiva: O pleito de revogação da prisão preventiva não procede, pois a custódia cautelar foi mantida durante toda a instrução criminal para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito, o modus operandi extremamente violento, a periculosidade do agente e o temor imposto às testemunhas (reforçando a necessidade de resguardar a instrução criminal) justificam a medida cautelar, preenchendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Justiça Gratuita: O pedido de justiça gratuita não pode ser acolhido nesta fase, pois a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória. A eventual comprovação de hipossuficiência para o não pagamento deve ser pleiteada em sede de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015146-24.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO ARGENTINA VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do Inquérito Policial n° 102/2020, que serve de base a presente denúncia que, no dia 25 de março de 2020, por volta das 10h30min, em região de mata, situada no final da Rua Oitenta e Cinco, bairro Nova Rosa da Penha II,
Cariacica/ES os denunciados, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima João Vitor Aris da Silva, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Gráfica de Lesões acostado às fls. 34/35, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos a vítima estava em sua residência juntamente com companheira e filhos, quando os denunciados LEANDRO, vulgo “NEGO LÉO”, LEONARDO, vulgo "LEOZINHO” e BRENO, vulgo “MIOJO”, a mando do denunciado LUCAS, vulgo " LUCAS RATÃO” chegaram ao local a procurando e falando que “iriam cobrar o que ela havia feito no passado”. (fls. 24, 55/57 e 67/69).

Ato contínuo, os referidos denunciados adentraram na residência foram até a sala onde estava a vítima, arrastaram-na até a cozinha, agrediram-na na frente de sua companheira e, depois, conduziram-na até o brejo, local em que a executaram com aproximadamente 10 disparos de arma de fogo, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico da vítima (fls. 34/35), bem como no Laudo de Local (37/52). fls. 24, 55/57, 61/62, 67/69, 75/93, 99/112-v e 213/219).

Depreende-se que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o denunciado LUCAS ordenou que os demais denunciados matassem a vítima por ela ter se relacionado amorosamente com "Celi Fartas", sua esposa, atitude que, no tráfico de drogas, é punida com a morte, no intuito de aterrorizar a comunidade local e demonstrar poder e obediência às leis do tráfico.
Ressalta-se que tal motivação foi aderida pelos denunciados LEANDRO, LEONARDO e BRENO. (fls. 24, 35/57, 61/62. 67/69, 75/98, 99/112-v e 213/219).

Por fim, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os denunciados em superioridade numérica e armados, invadiram a residência da vítima, agrediram-na, diminuindo sua resistência e, depois, obrigaram-na a ir até local ermo (brejo), onde a executaram com diversos disparos de arma de fogo (fls. 24, 55/57, 61/62 e
67/69).

O recorrente pretende a
impronúncia por insuficiência de provas
.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase sumária da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia dos réus é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
caput
,

do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia baseia-se em elementos objetivos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, que indicam a materialidade do fato e indícios de autoria.

4. A fase de pronúncia exige apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto ao dolo.
[...] IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade do fato.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.621.509/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024).

Ao analisar minuciosamente a decisão de pronúncia (fl. 655), constatou-se que o magistrado primevo salientou a materialidade do crime por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 37/38), Laudo Pericial (fls. 40/55) e Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 302/308 – todos no id. 16633234).

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos colhidos:

[...] que no dia em que a vítima foi assassinada a depoente estava em sua residência; que no dia dos fatos AMANDA, esposa da vítima, ligou para a depoente informando que LEANDRO. LEONARDO E MIOJO teriam entrado dentro de sua casa, ocasião em que agrediram a vítima; que após as agressões levaram a vítima a força; que referidos indivíduos trancaram AMANDA dentro do banheiro; que após isso AMANDA ouviu tiros; que a mãe da depoente, senhora CRISTIANE ARIS, reside em uma casa que fica de frente para o local em que a vítima foi executada; que no momento em que a vítima foi executada, CRISTIANE estava em casa e ouviu disparos; que chegou ao conhecimento da depoente que a motivação do crime seria em decorrência da vítima ter ficado tempos atrás com CELI, esposa de LUCAS; que e razão de tal fato LUCAS teria dado ordem para matar a vítima; [...]; que minutos antes dos acusados adentrarem a residência da vítima, alguns deles chegaram a ameaçar a vítima de morte; que foram os acusados e LEANDRO e BRENO que ameaçaram a vítima antes de entrarem na residência; que dias antes BRENO E LEANDRO também ameaçaram a vítima; que as ameaças foram em razão da vítima ter ficado com a esposa do acusado LUCAS, vulgo RATÃO; [...]; que BRENO e LEANDRO foram até a residência da mãe da vítima e ficaram intimidando a mesma; [...] (testemunha Miicaelly Cristina Aris da Silva, em juízo - fls. 451/451v)

[...] que presenciou os fatos narrados na denúncia; que no momento dos fatos não sabia quem era a vítima; que de onde estava tinha acesso a tudo que estava ocorrendo; que também tomou conhecimento dos fatos por comentários de outras pessoas, que ficou sabendo que LUCAS vulgo RATÃO foi quem mandou matar JOÃO VITOR porque JOÃO VITOR teria tido um caso com a ex companheira de LUCAS; que AMANDA quem lhe contou sobre isso; que AMANDA disse para a declarante que no momento do crime os agressores gritavam que JOÃO VITOR iria morrer porque LUCAS vulgo RATÃO tinha mandado matar já que ele tinha ficado com a companheira dele: que AMANDA era companheira de JOÃO VITOR na época do crime; que segundo AMANDA no momento do crime AMANDA estava presente com o filho de quatro anos e também uma irmã de dezesseis ou dezessete anos, que no dia dos fatos a declarante estava na varanda de sua casa quando ouviu três disparos; que a declarante se abaixou na varanda e ficou olhando, que a declarante viu quando após os três disparos saiu LEOZINHO de dentro do mato; que depois ouviu mais disparos e a declarante viu que BRENO vulgo MIOJO saindo do mato; que depois ouviu mais disparos, quando então olhou e viu NEGO LEO saindo e botando a arma na cintura; que a declarante pensou que era uma troca de tiros com a polícia, mas depois viu que os três acusados e esses três acusados LEOZINHO, BRENO e NEGO LEO saíram andando e não estavam correndo; que a declarante viu que eles saíram do mato e foram em direção a uma rua: que o local era de difícil acesso; que a declarante não sabe precisar a distância que estava, mas pode afirmar que foi suficiente para ver "a cara deles todos" e reconhecer os três acusados; que depois a declarante entrou para casa e ficou assistindo televisão; passado algum tempo chegou uma pessoa e pediu água e perguntou sobre JOÃO VITOR; que depois essa pessoa falou que JOÃO VITOR teria sido tirado de casa e levado para algum lugar que não foi dito naquele momento; que a declarante logo pensou que JOÃO VITOR estaria morto porque tinha escutado os tiros; que a declarante foi até o local onde estaria o corpo de vítima, ou seja, no mato, no brejo dentro de uma vala; que LEOZINHO, BRENO e NEGO LEO saíram da mesma direção do mato em que estava o corpo; que a declarante esclarece que primeiro saíram LEOZINHO e BRENO e ficaram parados numa área limpa esperando por NEGO LÉO; que quando NEGO LÉO saiu os três foram embora juntos; que por isso a declarante pode afirmar com certeza que reconheceu os três acusados como os autores do crime; [...] (testemunha preservada, em sede judicial - fls. 473/474)

Desta forma, as provas testemunhais e documentais presentes nos autos do processo dialogam entre si quanto aos indícios de autoria e provas de materialidade delitiva.

Assim, extrai-se que
o
apelante e demais corréus, a mando de Lucas, movido pelo fato da vítima ter anteriormente se relacionado amorosamente com sua esposa, adentraram na residência do ofendido, onde também se encontravam sua companheira, filho de seis anos de idade e sobrinho de pouco mais de um ano e nove meses, a agrediram e conduziram para execução, realizada com cerca de dez disparos, em um local ermo, bem como levaram três facas e ameaçaram de morte a companheira do ofendido caso esta chamasse a polícia.

Tais fatos se mostram, principalmente nos depoimentos testemunhais, especialmente, no da companheira da vítima que narra detalhadamente cada passo do acontecimento e, inclusive, reconhece sem sombras de dúvidas quem seriam os supostos autores do crime.

Portanto, o pedido lançado pelo recorrente se apresenta inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência do delito e a demonstração de indícios suficientes da atuação do acusado, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, mostra-se como medida impositiva, não devendo prosperar o pleito de
impronúncia
.

Quanto ao
afastamento
da qualificadora do motivo torpe
, entendo que não merece prosperar.

Isso, pois
, por mais que
esta seja uma qualificadora subjetiva, de forma que não se comunica automaticamente aos demais corréus,
in casu
, resta-se demonstrado que o apelante e seus comparsas tinham plena ciência da motivação de Lucas ao ordenar a morte do ofendido e, assim, concordaram em praticar o delito.

Ainda nesse contexto, destaca-se, conforme reiterada jurisprudência, que “as qualificadoras do crime de homicídio somente devem ser excluídas da pronúncia quando em manifesto descompasso com as provas produzidas nos autos, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.” (AgRg no REsp 1899586/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Quanto ao pleito defensivo de
revogação da prisão preventiva
, entendo que não assiste razão à defesa.

Analisando os autos percebe-se que o recorrente permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito e da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme ressaltado na decisão de pronúncia, a cautelar foi mantida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o
modus operandi
extremamente violento e a periculosidade do agente.

Além disso, consta nos autos registros de que testemunhas relataram medo em depor, em virtude do temor que o grupo impõe à comunidade, reforçando a necessidade da custódia como forma de resguardar a instrução criminal.

Por fim, sobre o pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público.
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Diante de todas as considerações expostas, deve ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente
LEANDRO ARGENTINA VIEIRA
ao Tribunal do Júri.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.